Tribunal: TJDFT
Processo: 0722876-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722876-04.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ODAIR JOSÉ DA SILVA RECORRIDO: SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. BLOQUEIO BACENJUD. OFÍCIO. NATUREZA DA CONTA/VERBA. INÉRCIA DO DEVEDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. 1. A satisfação do crédito tem por primazia a realização de atos visando atender aos interesses do credor, nos termos do artigo 797 do CPC, e o ônus de comprovar a impenhorabilidade da verba bloqueada em conta bancária é do executado (art. 854, § 3o do CPC). 2. Descabe a movimentação da máquina judiciária para aferir a natureza da verba de titularidade do devedor, substituindo o executado na defesa de seus próprios interesses. 3. Ainda que intimado por edital, presume-se que o executado tenha acesso à sua conta bancária. Se opta em não apresentar insurgência ao bloqueio realizado, não há se falar em cerceamento de defesa. 4. A representação do executado pela Defensoria Pública exercendo o múnus de Curadoria de ausentes não atribui o estado de hipossuficiência ao executado. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 797, 832, 833, inciso IV, e 854, §3o, todos do Código de Processo Civil, porque deveria ter deferido o pedido de expedição de ofício a instituição financeira para verificar a natureza do crédito penhorado, diante da possibilidade de se tratar de verba impenhorável (valores referentes a salário ou de depósitos em conta poupança). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 797, 832, 833, inciso IV, e 854, §3o, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora considerou no ID 31554208 – Pág. 4 os seguintes motivos para manter o indeferimento da expedição de ofício para definir-se a natureza das quantias penhoradas: a) é desarrazoado movimentar a máquina judiciária para aferir a natureza da verba de titularidade do devedor, e muito menos admitir que o executado não percebeu o bloqueio realizado em sua conta corrente/poupança; b) nada impede que a parte interessada, caso comprove a origem salarial/poupança dos valores bloqueados, se utilize da via própria para desconstituir a penhora. Apesar disso, o recorrente se limitou a pugnar apenas e tão-somente pelo deferimento do pedido de expedição de ofício a instituição financeira para verificar a natureza do crédito penhorado. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. (AgInt no AREsp 1966180/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 30/3/2022). Além disso, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015